Tribunal: TJDFT
Processo: 0723853-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723853-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO DE ARAUJO BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a decisão proferida nos autos do processo de execução extrajudicial em desfavor de JOÃO DE ARAÚJO BARROS, ora agravado, que desconstituiu a penhora sobre o imóvel do executado. Informa o agravante que no decorrer do processo houve deferimento de penhora sobre o imóvel situado em outra unidade da federação, sendo necessária a expedição de carta precatória para efetivação da diligência. Afirma que o MM. juízo a quo desconstituiu a penhora, ante a inércia do credor, ora agravante, em comprovar o recolhimento das custas pertinentes ao encaminhamento da deprecata, mesmo após o cumprimento da determinação. Assevera que a decisão guerreada padece de reforma, pois contraria o princípio da efetividade processual, da cooperação, da razoável duração do processo e da segurança jurídica, na medida em que desconstitui o único bem penhorável localizado após anos de execução. Salienta que por desconhecer outros bens penhoráveis o processo pode vir a ser extinto. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo e no mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A decisão hostilizada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de execução, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferida a penhora de imóvel (ID 123473104). Tratando-se de imóvel situado em outra unidade da federação, as diligências expropriatórias reclamam a expedição de carta precatória. Desse modo, com o intuito de expedir a carta, determinou-se ao exequente que comprovasse nos autos o recolhimento das custas e taxas junto ao juízo deprecado, bem como que indicasse os IDs dos documentos que instruiriam a precatória, além de juntar aos autos planilha atualizada do débito. O requerente, contudo, não cumpriu integralmente com a ordem judicial exarada, limitando-se a somente recolher as custas (ID 128800428). Assim, em face da inércia do exequente que impossibilita a expedição da carta precatória e, por conseguinte, a realização dos subsequentes atos constritivos, DESCONSTITUO a penhora ora deferida. Preclusa esta decisão, cumpra-se na forma da Decisão de ID 37818505. I.” Pugna o agravante pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja mantida a penhora sobre o imóvel do executado e expedida a carta precatória para os respectivos fins. Não se ignora o espírito cooperativo que a reforma ao código de processo civil imprimiu às relações processuais, levando o Judiciário a uma atividade mais colaborativa imprimindo maior celeridade ao andamento do processo e maior eficiência às execuções. Convém ressaltar que o atual código processual civil, em observância ao postulado da segurança jurídica e ao imperativo da efetividade da prestação jurisdicional priorizou o julgamento de mérito do feito, em detrimento da simples extinção terminativa da lide. Assim, foi inserido o denominado princípio da primazia de julgamento de mérito submetendo ao Judiciário a atuação participativa e emprego de esforços possíveis para que o mérito de uma postulação seja finalizada satisfatoriamente, evitando-se sua precoce extinção. É o que dispõem os artigos 4o e 6o do referido diploma legal: “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” e “Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” Na origem, o processo executivo teve início em 02/10/2007, e desde 22 de abril de 2019 o juízo vem intimando a parte credora para informar acerca do cumprimento da carta precatória de avaliação do imóvel penhorado ou comprovar o recolhimento das custas pertinentes ao seu cumprimento no juízo deprecado, nos termos dos despachos de IDs 32617891, 33214065, 36705228, 123473104, 126069774 dos autos de referência. Todavia, o credor vem ignorando as intimações e desatendendo os prazos processuais. A primazia da solução de mérito não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes, uma vez que o credor é o maior interessado no prosseguimento do feito e na resolução da demanda. Deve-se ter em mente que a atuação judicial é meramente cooperativa e auxiliar. Por tal razão, o interessado deve estar atento aos comandos judiciais e atendê-los diligentemente, a fim de não entravar o já abarrotado Poder Judiciário. Conquanto não peremptórios, os prazos concedidos devem ser observados, pois imprimem celeridade na marcha processual e o seu atendimento impele a dinâmica necessária ao atingimento do fim colimado, de modo que eventual desprezo às intimações devem ser interpretadas como desinteresse da parte, podendo acarretar a extinção do feito. Na espécie, embora inegável a probabilidade do direito em decorrência dos princípios processuais invocados, não vislumbro o risco de dano grave ou de difícil reparação aptos à concessão da tutela na extensão almejada, haja vista o dissenso do credor ao exigir celeridade do Poder Judiciário, se ele mesmo, maior interessado, relega os comandos judiciais. Dito isto, defiro parcialmente o pedido, apenas para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator